Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013996-70.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
Impetrante: Lucas Maciel de Menezes
Paciente: Thiago Augusto Falcão de Oliveira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Thiago Augusto Falcão de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal (vítimas Claudinei Pinto Maciel e Sílvio Ricardo Vianna Moro); art. 211, por três vezes, art. 296, §1o, inc. I, art. 298, art. 304, art. 155, §4o, inc. IV, por duas vezes, art. 155, §6o, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 26.06.2017 (portanto, há 03 anos) sem que se possa prever a possível data para o julgamento pelo Tribunal do Júri (paciente pronunciado desde 25.07.2019).
Assim, à luz do princípio da razoabilidade e invocando as condições pessoais favoráveis, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, ou para que seja revogada a prisão preventiva, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Desse modo, é certo que a constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal originária e dos documentos coligidos, o que, a partir do material colacionado pelo impetrante, é inviável liminarmente, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
A propósito, em detida análise aos Habeas Corpus de nos 1015371-77.2018.8.11.0000 (prevenção constatada ao id. 48689962) e 101997-87.2017.8.11.0000, nota-se que, por unanimidade, esta e. Câmara denegou a ordem, afastando, em ambas oportunidades, a hipótese de excesso de prazo na ação penal de origem em questão (Autos no 1513-89.2016.8.11.0024, cód. 81045 – 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT).
Demais disso, à luz do extrato processual colacionado ao id. 38704469 e em consulta ao sistema Institucional Primus, nota-se que, na data de 07.04.2020, os recursos em sentido estrito interpostos pelo paciente e pelo corréu Evangelista Matias Sales foram recebidos na origem, sendo os autos remetidos a esta instância na presente data.
Assim, à primeira vista, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor do feito, mormente ao se ter em vista a complexidade da ação penal (pluralidade de réus e de crimes de potencial gravidade).
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada